Tribunal: TJDFT
Processo: 0701181-91.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: Turma de Uniformização de Jurisprudência Processo N.: 0701181-91.2020.8.07.9000 PARTE AUTORA: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL PARTE RÉ: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS INTERESSADO: MIRIAM DE ARAUJO RAVANELLI, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de incidente de uniformização de jurisprudência suscitado pelo d. Juiz Aiston Henrique de Sousa, Juiz de Direito da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, acerca da divergência de entendimento, entre as Turmas Recursais, sobre a matéria tratada no recurso inominado interposto em desfavor da sentença proferida nos autos da ação ordinária (processo n. 0745377-69.2019.8.07.0016). Ao ID 18100318 o d. magistrado afirma, em síntese, ter verificado divergência de entendimento, entre as Turmas Recursais, especificamente no tocante à possibilidade de a Administração Pública suprimir a Gratificação de Atividade em Serviço Social – GASS (Lei n. 2.743/2001), posteriormente transformada em Gratificação de Políticas Sociais – GPS, dos proventos dos servidores que adquiriram direito à aposentadoria antes da vigência da Lei n. 5.184/2013. Assim, frente a necessidade de se conferir estabilidade aos julgados das Turmas Recursais, afastando-se, por conseguinte, a insegurança jurídica, propõe o d. juiz o presente incidente de uniformização de jurisprudência. A Procuradoria de Justiça, instada a se manifestar no feito, oficia pela suspensão do presente Incidente de Uniformização de Jurisprudência até o julgamento daquele de n. 0701016-44.2020.8.07.9000. Superada a preliminar, manifesta-se pela inadmissibilidade do incidente e, no mérito, pelo entendimento de que a GASS possuía caráter geral unicamente no percentual de 20% (vinte por cento), devendo ser incorporada no contracheque de quem se aposentou antes da EC n. 20/98 (ID 18968666). É o relatório. Decido. Inicialmente, imperioso salientar que esta Presidência da Turma de Uniformização de Jurisprudência admitiu o incidente n. 0701016-44.2020.8.07.9000, suscitado pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, uma vez que demonstrada a divergência entre a 1a e a 2a Turmas Recursais acerca da existência (ou não) de decadência à revisão administrativa de aposentadoria de servidores distritais e, em caso positivo, do termo inicial de contagem do prazo para a Administração Pública, exercendo a autotutela, suprimir a “Gratificação em Políticas Sociais” - GPS (Lei Distrital n. 5.184/2013) dos proventos de aposentadoria de servidores. Diante disso, a parte interessada MIRIAM DE ARAUJO RAVANELLI (autora no caso ora em análise, Processo no 0745377-69.2019.8.07.0016, objeto do presente incidente de uniformização) requereu, ao ID 18452583, a suspensão dos autos até a decisão da Turma de Uniformização em relação à UNJ já admitida (0701016-44.2020.8.07.9000). Restando o pleito, contudo, indeferido pelo d. juiz relator (ID 18452585), a 1a Turma Recursal suscitou o presente incidente de uniformização, ante a existência de divergência acerca da possibilidade da Administração Pública suprimir a Gratificação de Atividade em Serviço Social (GASS – Lei n. 2.743/2001) dos proventos dos servidores que adquiriram direito à aposentadoria antes da vigência da Lei n. 5.184/2013. Verifica-se, de fato, que houve a demonstração de divergência acerca do mérito da questão atinente à natureza jurídica da Gratificação de Atividade em Serviço Social (GASS), a qual perdurou até a edição da Lei n. 5.184/2013, que a extinguiu e criou a Gratificação em Políticas Sociais – GPS. Isso porque a 1a Turma Recursal (acórdão n. 1257442) entendeu que não se tratava de gratificação propter laborem, mas tão somente de vantagem geral ligada à carreira, o que enseja sua incorporação aos proventos de aposentadoria. Por sua vez, a 2a Turma Recursal (acórdão n. 1262574) afirmou que a mencionada gratificação possui natureza propter laborem, não se incorporando aos vencimentos, nem podendo ser levada em consideração para efeitos de cálculo de proventos de aposentadoria. O que se percebe, entretanto, é que a 2a Turma Recursal, neste acórdão 1262574, somente avançou ao mérito recursal por entender que não houve o transcurso do prazo decadencial quinquenal para a Administração Pública julgar a ilegalidade da concessão da aposentadoria. Ora, o reconhecimento da divergência na admissão do UNJ 0701016-44.2020.8.07.9000, se operou especialmente porque a 2a Turma Recursal (no acórdão n. 1233389), acolhendo a prejudicial de mérito, concluiu pela necessária incorporação da gratificação aos proventos de aposentadoria, uma vez que transcorrido o prazo decadencial quinquenal para a Administração Pública exercer o seu direito à autotutela. Nesta toada, percebe-se que o resultado do incidente de uniformização de jurisprudência já admitido por esta Presidência (UNJ 0701016-44.2020.8.07.9000) poderá influenciar diretamente no julgamento da causa originária referente ao presente incidente (UNJ 0701181-91.2020.8.07.9000), especialmente porque, em se entendendo pela aplicabilidade do prazo decadencial e, constatado o seu decurso, sequer haverá avanço ao mérito da questão. Necessário, portanto, se resolver inicialmente a tese relativa à incidência ou não da decadência, para, somente então, analisar a divergência alusiva à natureza jurídica da gratificação, questionada neste incidente. Logo, DETERMINO O SOBRESTAMENTO do presente incidente de uniformização, até que seja julgado o UNJ n. 0701016-44.2020.8.07.9000. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de setembro de 2020. Desembargadora SIMONE LUCINDO Presidente